Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVIES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIRETO DA AUTORA (ART. 373, I CPC) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente defere-se a gratuidade da justiça.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
3. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que suas alegações carecem de comprovação.
4. Aduz a Recorrente que comprou da recorrida um par de lentes corretivas. No momento da retirada, ao colocar os óculos, percebeu que “seu campo de visão” estava reduzido. Sustenta que tentou resolver a situação junto a requerida, porém não obteve êxito, uma vez que a Recorrida afirmou que não iria refazer as lentes e que era para a Requerente se retirar da loja, motivo pelo qual requer também indenização por danos morais.
5. Alega, ainda, que foi prejudicada pela falta de amparo técnico, de modo a direcionar a recorrente na forma correta de apresentação dos fatos e provas constitutivas dos seus direitos. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A Recorrida, em sede de contrarrazões, alega que as lentes foram confeccionadas conforme a receita do optometrista, não cabendo à ótica fabricar lentes diferentes da prescrição. Relata, ainda, que foi solicitado à recorrente que se retirasse da loja, pois ela, com o intuito de denegrir a imagem da ótica, falava aos gritos para que os outros clientes não confiassem na loja requerida.
7. A condição de consumidor induz vulnerabilidade e hipossuficiência, tornando factível a inversão do ônus da prova contra o fornecedor de produtos e serviços, assim como viabilizando a procedência do pedido se ao abrigo da verossimilhança os fatos articulados na inicial.
8. Todavia, as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seria extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 333, I, do CPC, qual seja, compete à parte autora positivar o fato constitutivo de seu direito.
9. No presente caso, a prova dos fatos alegados na petição inicial poderia ser produzida pela recorrente, de modo que não se mostra hipossuficiente no que se refere à instrução do feito, uma vez que a parte autora poderia solicitar ao optometrista um laudo com indicação de que as lentes confeccionadas pela ótica não estavam de acordo com a prescrição receitada. No entanto, a parte requerente não apresentou documento que comprovasse sua alegação, limitando-se a anexar a prescrição do grau dado pelo optometrista.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a recorrida alegou haver solicitado que a Recorrente se retirasse da loja devido ao fato de estar alterada chamando a atenção dos outros clientes “aos gritos” para que não confiassem na loja. Fato não contestado pela Recorrente. Em razão disso, conforme já afirmado em sentença, tal conduta não se constituiu ato ilícito, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais, haja vista que a recorrente não demonstrou qualquer violação aos direitos da personalidade.
11. No que diz respeito à alegação de falta de amparo técnico, o artigo 9o da Lei 9.099/95 explicita que, nas causas de valor até 20 salários-mínimos, é facultativa assistência de advogado. Desta forma, não há irregularidade no curso processual, nem ilegalidade na sentença.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. 22.